Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014178-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE JACIARA
AGRAVADO(AS): MARIA JOANA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Município de Jaciara, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesmo nome, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de penhora do imóvel, por entender que está em nome de terceiro.
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que em se tratando de débito que recai sobre o imóvel (IPTU), responde pelo débito o proprietário e o possuidor.
Sustenta que o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa e não sobre o sujeito devedor, de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a penhora do imóvel gerador do débito.
É a síntese e decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.111.202/SP, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) é responsável pelo pagamento do IPTU.
Logo, o fato de o imóvel, gerador do debito de IPTU, está em nome de terceiro (Osvaldo da Costa Ferreira), não gera óbice pera indeferir a sua penhora no processe de execução que cobram créditos tributários que incide sobre o imóvel.
Nessa quadra, o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa (propter rem) e não sobre o sujeito devedor (propter personam), de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.
Assim, ante a presença da probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de deferir o efeito ativo postulado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo pleiteado, para determinar a penhora do imóvel gerador do débito.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.